Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum. Gratuidade de justiça.

1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.

2 – Reincidente o condenado em crime comum, aplica-se, para progressão de regime dos crimes comuns, cometidos antes da L. 13.974/19, que deu nova redação dada ao art. 112 da LEP, a fração de 1/6 vigente à época, mais favorável.

3 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4 - Agravo não provido.